Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715261-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SÔNIA MARIA DIAS CAXITO COSTA E FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A parte agravante pleiteia a suspensão da execução com base no ajuizamento de ação rescisória, na suposta inexigibilidade do título executivo judicial e no excesso de execução, além de impugnar a forma de aplicação da taxa SELIC sobre o montante devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao art. 169, §1o, da Constituição Federal - CF e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal - STF; e (iii) determinar se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da sentença, conforme dispõe o art. 969 do Código de Processo Civil - CPC, especialmente quando não concedida a tutela provisória no bojo da própria rescisória, situação verificada no caso concreto. 4. A Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada em 09/12/2024, com decisão de não conhecimento e consequente julgamento prejudicado do agravo interno, o que afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do cumprimento de sentença. 5. A alegação de inexigibilidade do título por afronta ao art. 169, § 1o, da CF/1988 e ao Tema 864/STF não procede, pois o STF, ao julgar a ADI 7391/DF, afastou a aplicação do referido tema por se tratar de reajuste setorial concedido por lei específica, e não de revisão geral de remuneração. 6. A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, desde 09/12/2021, encontra amparo no art. 3o da EC no 113/2021, bem como no art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF e por esta Corte, não configurando anatocismo ou bis in idem. 7. A metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o montante consolidado (principal, correção monetária e juros até novembro de 2021) está em conformidade com os precedentes do TJDFT, não havendo excesso de execução ou violação à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória no processo rescisório. 2. O Tema 864/STF não se aplica a reajustes específicos previstos em norma infraconstitucional. 3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo nem afronta à legalidade ou constitucionalidade. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos, com alegação de omissão quanto à (i) prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, (ii) inexigibilidade do título executivo judicial, e (iii) aplicação da correção monetária e da Taxa SELIC. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória (prejudicialidade externa); (ii) estabelecer se a decisão impugnada incorreu em omissão quanto à alegada inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF; (iii) verificar se houve omissão ou contradição quanto à aplicação da correção monetária e da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido se pronuncia expressamente sobre a ausência de prejudicialidade externa, fundamentando que a ação rescisória ajuizada pelo embargante foi julgada não conhecida, com o indeferimento da tutela de urgência, não havendo fundamento jurídico para suspender a execução do título judicial. 4. A decisão embargada enfrenta a tese de inexigibilidade do título judicial e afasta a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto, destacando que o reajuste pleiteado não se refere à revisão geral anual, sendo inaplicável o precedente de repercussão geral invocado. 5. A decisão também analisa a questão da correção monetária e aplicação da Taxa SELIC, com base na EC 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, demonstrando a legalidade e constitucionalidade do método de cálculo adotado, que afasta a alegação de anatocismo. 6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para reapreciar fundamentos já examinados, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ. 7. A jurisprudência não exige o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações das partes, bastando que as questões essenciais sejam devidamente enfrentadas. 8. Ainda que o prequestionamento seja requerido, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto quando as questões suscitadas forem objeto de deliberação, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A mera existência de ação rescisória não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, notadamente quando indeferida a tutela provisória. 2. A tese de inexigibilidade fundada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios setoriais, como o concedido por lei específica a servidores da assistência social do Distrito Federal. 3. A correção monetária e os juros de mora nos débitos da Fazenda Pública devem observar a metodologia prevista na EC 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019, com aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir de dezembro de 2021. 4. A rejeição dos embargos de declaração não impede o conhecimento de recurso especial ou extraordinário, desde que a matéria tenha sido suscitada e enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 3o da Emenda Constitucional 113/2021, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade de trânsito em julgado para o levantamento de valores e no tocante a inexigibilidade da obrigação por se tratar da chamada "coisa julgada inconstitucional". Discorre acerca do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Indica, ainda, que a taxa Selic deve incidir tão somente sobre o principal corrigido, sob pena de configurar anatocismo. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais majorados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 864 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais majorados, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015